Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. NEGADA. FLAGRANTE DELITO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTADA. PENA READEQUADA.

1. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.1.1. Havendo indícios da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar.

2. A busca ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de denúncias anônimas, campana policial e depoimento de usuário, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência do crime no local.

3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.

4. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.

5. Os depoimentos firmes e convergentes dos policiais, a vasta prova documental anexada aos autos, os apetrechos típicos da traficância encontrados na residência do acusado e o depoimento extrajudicial do usuário demonstram que o réu se dedicava à difusão ilícita de entorpecentes.

6. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

7. Quando o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (vender e ter em depósito), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente juízo de censurabilidade, o que obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade.

8. O desvalor da culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo incurso no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06 não se mostra idôneo, porquanto a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição pelo mesmo fato.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.